Tribunal: TJPA
Processo: 0809307-17.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0809307-17.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809307-17.2019.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. CODEM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. CONFLITO PROCEDENTE.

1.

A sociedade de economia mista, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de fazenda pública e, portanto, a sua presença nos polos ativo ou passivo da demanda não atrai a competência das varas especializadas da Fazenda Pública, nos termos do art. 6º, §1º da Resolução n.º 14/2017 do TJPA.

2.

Figura no polo passivo, a CODEM, sociedade de economia mista, que, embora faça parte da Administração Pública Indireta, não ostenta a natureza jurídica de direito público, mas sim de direito privado, não integrando portanto, o conceito de Fazenda Pública.

3.

Conflito procedente, para declarar competente a 12ª Vara da Cível da Comarca de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao conflito negativo de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dias do mês de dezembro de 2020.

Este Julgamento foi Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809307-17.2019.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA apresentado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DIAS DA SILVA SANTOS DA SILVA
e
ANA RITA DO SACRAMENTO
em desfavor da CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BELÉM E ELVIRA DA LUZ (Processo nº 0840853-94.2018.8.14.0301), tendo como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

O presente processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da 12ª Vara Cível da Capital, que entendeu ser competente para julgar o feito, a Vara da Fazenda Pública, por envolver sociedade de economia mista de Belém, ordenando assim, a redistribuição do feito.

O Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital divergiu do entendimento do Juízo da 12ª Vara Cível da Capital, suscitando o presente conflito, consignando que a CODEM é uma sociedade de economia mista, e segundo a Resolução nº 14/2017 do TJPA, que definiu a competência da Varas da Fazenda, prevê que as ações que versem sobre interesses de sociedade de economia mista e empresa pública não atrai a competência do Juízo Fazendário.

Enviados os autos para manifestação ministerial, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela ausência de interesse público primário e relevância social.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência.

O conflito de competência é um incidente processual que ocorre quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes ou competentes para julgar determinado feito, ou, quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, conforme disposto no artigo 66 do CPC/15:

Art. 66.

Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Na hipótese, revela-se que o presente Conflito Negativo de Competência preenche os requisitos de sua admissibilidade, porquanto restou evidenciada a situação inserta no inciso I, do artigo 953, que permite ser suscitado o conflito pelo Juiz, por ofício ao Tribunal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia do presente
Conflito de Competência
reside em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO
ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DIAS DA SILVA SANTOS DA SILVA
e
ANA RITA DO SACRAMENTO
em desfavor da
CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BELÉM E ELVIRA DA LUZ (Processo nº 0840853-94.2018.8.14.0301)
, tendo como suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e suscitado o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial.

O Código Judiciário do Estado do Pará prevê em seu art. 111 a competência do Juízo Fazendário:

Art. 111.
Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes
:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b)

as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios
;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Contudo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado concluiu, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Acórdão nº 91.324, que a regra do
art. 111, I, “b”, do Código Judiciário do Estado do Pará não foi recepcionado pela Constituição
, e que
as sociedades de economia mista não possuem foro privativo
, concedendo efeito ex nunc ao julgado, para que,
a partir do dia 30/9/2010, todas as ações em que figurassem sociedades de economia mista como parte, fossem processadas e julgadas junto às Varas Cíveis e Empresariais
, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVATIVO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173, CF/88. ART. 111, INCISO I, ALÍNEA B DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI Nº 5.008/1981). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EDIÇÃO DE SÚMULA. EFEITO EX NUNC. VOTAÇÃO UNÂNIME.

I.
Fixou-se o entendimento sobre a inexistência de foro privativo para o julgamento e processamento dos feitos que envolvam as sociedades de economia mista
.

II. Consoante o art. 173, § 1º, II da Carta Magna, é inconteste que o disposto no art. 111, inciso I, alínea b do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.008/1981) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

III. Nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, como o julgamento da matéria analisada foi referendado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o Órgão Plenário, foi aprovado verbete sumular com a seguinte redação:
As sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo para tramitação e julgamento de seus feitos.

IV. Vale dizer que, seguindo o voto-vista exarado pela Desa. Raimunda Gomes Noronha, foi atribuído a referida súmula o efeito ex nunc. Republicado por incorreção (TJPA, Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, Julgado em 29/03/2010).

Outrossim, a Resolução nº 14/2017 do TJPA, que redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital, prevê no §1º, do seu art. 6º, que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição:

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º

Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém
, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

Portanto, a norma que prevalece no Tribunal de Justiça do Estado do Pará é a competência das Varas Cíveis para julgamento de todos os processos em que são partes as sociedades de economia mista e as empresas públicas, independente da data de distribuição.

Dessa forma, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), prevalece a nova competência trazida pela Resolução nº 14/2017 deste Egrégio Tribunal.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUIZO DA 12ª VARA DA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, AUTORIDADE IMPETRADA É O PRESIDENTE DO
BANPARÁ. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DA COMARCA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO N. 14/2017 E PRECEDENTES DESTE TJPA. CONFLITO PROCEDENTE
. 1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Diretor Presidente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo em que o Impetrante foi aprovado no Concurso Público 001/2015 do Banco do Estado do Pará.

2. O art. 111, inciso I, alínea ‘b’ do Código Judiciário - que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública - não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, § 1º, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis. Precedente deste TJPA. 3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão para assentar que
“as Sociedades de Economia Mista não dispõem de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos, e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado
.”

4. Ademais, a Resolução 14/2017, que redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital, em seu art. 6º, §1º, determina que: “serão redistribuídos para as varas cíveis e empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput”.

5.
Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital para processar e julgar o feito.

(3549091, 3549091, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-09-23)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL X 4ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA -
FORO EM RAZÃO DA PESSOA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS
- DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO UNÂNIME. 1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Superintendente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo de Engenheiro Civil no Concurso Público 002/2008 do Banco do Estado do Pará. 2. O art. 111, inciso I, alínea ‘b’ do Código Judiciário - que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública - não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, § 1º, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis. 3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão, in verbis: .As Sociedades de Economia Mista não dispõe de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos, e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado. 4. Conflito negativo de competência conhecido com declaração de competência por distribuição à 4ª Vara Cível da Capital. (2015.04802832-90, 154.908, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-12-16, Publicado em 2015-12-18).

No mesmo sentido, trago jurisprudências de outros Tribunais:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA FAZENDÁRIA x VARA CÍVEL.
AMBAS DA COMARCA DE FORTALEZA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL.
AÇÃO DIRECIONADA CONTRA A COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
EM FASE DE EXTINÇÃO NÃO CONCLUÍDA.
QUESTÃO DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1.

A competência estadual que era prevista no art. 109 do antigo Código de Divisão e de Organização Judiciária do Estado do Ceará (Lei Estadual nº 12.342/1994) tinha como pressuposto a efetiva presença, no processo, de um dos entes estaduais ou municipais ali discriminados ou de pessoas naturais ou jurídicas que exercessem funções delegadas do Poder Público.

2.

No caso, incabível o deslocamento do processo para a Vara Fazendária, diante da natureza cível da ação ordinária em questão, em que se discute relação jurídica de direito privado (revisão de cláusulas contratuais de financiamento de imóvel que supostamente estabelecem direitos e obrigações entre particulares e sociedade de economia mista - COHAB, que não se sujeita, sequer, a mandado de segurança, por não se tratar de ato de pessoa natural ou jurídica no exercício de função delegada pelo Poder Público.

3.

Registra-se que não há notícia nos autos de que o Estado do Ceará tenha manifestado interesse no andamento do feito, não havendo que se falar, por enquanto, em competência absoluta da Fazenda Pública pelo simples fato daquele ente ter criado a COHAB que, por hora, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira conferidas por lei, integrando apenas a Administração Indireta do Poder Público, por ainda se encontrar em fase de extinção autorizada por lei estadual.

4.

Com efeito, a competência das Varas Cíveis, prevista no art. 108 do mesmo Código é fixada de forma subsidiária, ou seja, os feitos de jurisdição contenciosa ou voluntária de natureza cível que não sejam, por disposição expressa, da competência de outro juízo.

5.

Portanto, sendo a ação ordinária direcionada contra a COHAB, instituição estabelecida sob a forma de sociedade de economia mista
, a qual não se inclui na relação prevista no art. 109 do antigo Código de Divisão e de Organização Judiciária do Estado do Ceará,
fica excluída a competência das Varas da Fazenda Pública
, razão pela qual deve ser acolhido o incidente para firmar a competência absoluta residual do Juízo suscitado, no caso da 27ª Vara Cível. 6.Conflito acolhido, reconhecendo-se a competência do Juízo suscitado. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em acolher o conflito negativo, reconhecendo a competência do Juízo suscitado, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 11 de maio de 2020.

(TJ-CE - CC: 00027636820198060000 CE 0002763-68.2019.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 11/05/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL
– AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA –
COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA (CERR) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA – COMPETÊNCIA DE VARA CÍVEL
– ART. 39 DO RITJRR – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A Companhia Energética de Roraima – CERR é sociedade de economia mista, vinculada à administração pública indireta, com natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado
.

2.
Não se inclui na competência das Varas da Fazenda Pública o processamento e julgamento de causas de pessoa jurídicas de direito privado
(RITJRR, art. 39).

3. Conflito procedente para declarar a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista.

(TJ-RR - CC: 0000170025902 0000.17.002590-2, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 28/11/2017, p. 18)

Sendo assim, é competente o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém para julgar a presente lide, pois as sociedades de economia mista, por ostentarem a qualidade de pessoas jurídicas de direito privado, não gozam das prerrogativas processuais de Fazenda Pública.

Diante do exposto, julgo procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, no caso, a 12ª Vara Cível da Comarca Belém, para o processamento e julgamento da AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO (Processo nº 0840853-94.2018.8.14.0301).

É como voto.

Belém/PA, ____ de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/02/2021